Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710878-86.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS APELADO: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON D E S P A C H O Os apelados suscitam nas contrarrazões preliminar de não conhecimento parcial da apelação. Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao apelante RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS se manifestar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator